Tribunal: TJES
Processo: 5002837-17.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002837-17.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RUTELEA MAIOLI PINHEIRO CLAUDIANO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002837-17.2019.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RUTELEA MAIOLI PINHEIRO CLAUDIANO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de embargos à execução de título executivo judicial, submetida ao rito da Lei dos Juizados Especiais em que integram as partes acima nominadas e devidamente qualificadas nos autos. O recorrente se insurge contra a pretensão executória das astreintes ao argumento de excesso de execução.

Foi apresentado impugnação que se manifestou pela improcedência dos embargos.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Não lhe assiste, ainda, razão quanto ao argumento de excesso na fixação das astreintes. O valor atribuído à multa foi fixado observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo apto a gerar o enriquecimento ilícito da exequente.

Ante todo o exposto, rejeito os presentes embargos
”

Em sede recursal, a empresa requerida, reitera inexistência de danos morais e ausência de irregularidade da concessionária.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência do descumprimento da decisão judicial, assim sendo o descumprimento tendo multa diária, conforme sentença e confirmado por esse colegiado.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Em síntese, a executada opôs embargos sob alegação de excesso de execução da multa diária, visto que, ao seu sentir, desproporcional ao caso em comento, visto a matéria discutida nos autos nada mais é do que o restabelecimento do fornecimento de energia. Analisando os autos observo que as embargante foi intimada da Decisão - ID 3465570 - de deferimento da tutela de urgência que determinou à requerida que procedesse com o restabelecimento fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na exordial, no dia 18/12/2019 - ID 3553545. A referida decisão fixou prazo de 24 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer, estabelecendo o limite das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal decisão foi confirmada por sentença, mantida pelo C. Colegiado Recursal e transitada em julgado - ID 6579120, 10610477 e 10610486. Nota-se dos autos que a energia foi restabelecida em 31/12/2019, configurando, assim, o descumprimento da ordem deste Juízo.

Assim, as astreintes são plenamente exigíveis. Não lhe assiste, ainda, razão quanto ao argumento de excesso na fixação das astreintes. O valor atribuído à multa foi fixado observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo apto a gerar o enriquecimento ilícito da exequente.”

No caso foi deferido a liminar e confirmada em sentença sendo descumprida, sendo cobrado o quantitativo relativo à 5 (cinco) dias de multa (20 à 24/12/2019), o que resultou à época na obrigação originária de pagamento/indenização de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da recorrida.

Segundo a jurisprudência do STJ, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, mas não é o caso dos autos, eis que os valores obedecem aos princípios constitucionais e processuais.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)